Tribunal: TJES
Processo: 5001540-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001540-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: ADEMIR TORRES PELAES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos após a eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conhecer e dar provimento ao recurso à luz do que restou sedimentado pelo STJ no Tema 1.012.

Em análise, não tenho dúvidas de que a hipótese dos autos amolda-se ao que restou decidido pelo STJ em recurso repetitivo, a não impor controvérsia, dispensando maiores digressões.

Assim, não há caminho outro, senão, acompanhar o voto da Relatora.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Viana
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana (id 2204379, fl. 36) que, em
execução fiscal

ajuizada em face de
Ademir Torres Pelaes
, determinou a suspensão do curso do feito executivo em razão do acordo de parcelamento firmado entre as partes, além de determinar o desbloqueio dos ativos encontrados nas contas do executado.

Em suas razões recursais (id 2204377), o Município agravante sustenta, em síntese, que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de parcelamento de dívida não anula a penhora já efetuada. Destarte, argumenta que, como o parcelamento ocorreu após a realização da penhora, a suspensão da execução fiscal não acarreta a liberação dos valores constritos.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, na origem, de execução fiscal na qual foi deferido o pedido de constrição de bens via penhora online de ativos financeiros, ocasião em que o total de R$ 3.947,00 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais) foi bloqueado.

Deste montante, contudo, o requerido logrou êxito em comprovar que R$ 2.739,82 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) seriam provenientes de salário, em relação aos quais o próprio Município concordou com sua liberação.

Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar o pedido de desbloqueio, determinou a liberação de toda a quantia constrita em razão de as partes terem celebrado acordo de parcelamento, o que, no entender do magistrado, enseja não só a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, do processo de execução, mas também a liberação de todo o montante bloqueado.

É em face deste último capítulo decisório que se insurge a Municipalidade, concordando com o desbloqueio da quantia de R$ 2.739,82, bem como com a ordem de suspensão da execução fiscal, mas impugnando a liberação do valor remanescente, qual seja, o de R$ 1.124,23 (mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), sob a justificativa de que tal quantia não se refere à verba salarial e foi efetivada quando o crédito tributário ainda era plenamente exigível, razão pela qual não deve ser liberada.

De fato, não há como deixar de reconhecer que a decisão objurgada se encontra em dissonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra
(se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado,
medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência
)
” (AgInt no REsp 1901814/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021).

Deveras, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que a concessão do benefício do parcelamento do crédito tributário, conquanto suspenda a execução fiscal no estado em que se encontra, não tem o condão de desconstituir a penhora já realizada, a qual deve ser mantida para que, na eventualidade de haver descumprimento do acordo, o exequente possa dar continuidade ao processo de satisfação do crédito (AgInt no REsp 1569896/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). É dizer, a
adesão a parcelamento fiscal não implica o desbloqueio de ativo
.

Aliás, em recente julgamento de Recurso Especial Repetitivo – de observância obrigatório por este e. Sodalício, por força do art. 927, inciso III, do CPC/15 –, a Corte Cidadã reiterou seu posicionamento, fixando a seguinte tese (Tema nº 1.012):

“
O bloqueio de ativos financeiros do executado
via sistema BACENJUD,
em caso de concessão de parcelamento fiscal
, seguirá a seguinte orientação:
(i)
será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e
(ii)

fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição
, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” (g.n.) (STJ. 1ª Seção. REsp 1.696.270-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/06/2022)

Como se pode perceber, o STJ manteve seu entendimento no sentido de que a concessão de parcelamento fiscal não tem o condão de afastar a constrição que lhe é anterior, pois a suspensão de exigibilidade do crédito tributário impede, apenas, a realização de novos atos constritivos, não constituindo motivação idônea a justificar o desbloqueio dos ativos financeiros.

Em sendo assim, considerando que o parcelamento, na hipótese em apreço, é posterior ao bloqueio do numerário, forçoso convir que a decisão que suspendeu a execução fiscal não deveria ter determinado a liberação de todo o montante constrito, mas tão somente daquele em relação ao qual o executado comprovou ser verba de natureza salarial.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
provimento
, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a ordem de desbloqueio do valor de R$ 1.198,89 (mil, cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) encontrados na conta do executado da Caixa Econômica Federal.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. ADESÃO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENHORA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 1.012.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Discute-se, na hipótese em apreço, se, em execução fiscal de crédito tributário, a concessão de parcelamento impõe a liberação do montante anteriormente bloqueado.

2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, inclusive firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.012), no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros fica mantido caso a concessão de parcelamento fiscal ocorra em momento posterior à constrição.

3)
Em sendo assim, considerando que o parcelamento, no caso vertente, é posterior ao bloqueio do numerário, forçoso convir que a decisão agravada não deveria ter determinado a liberação de todo o montante constrito, mas tão somente daquele em relação ao qual o executado comprovou ser verba de natureza salarial.

4)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.